Tribunal: STF
Processo: ARE 1561219
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - AUDITOR FISCAL – ESTADO DE MINAS GERAIS - APOSENTADORIA ESPECIAL – NÃO CABIMENTO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. À míngua de prova de que a atividade exercida pelo servidor enseja a concessão de aposentadoria especial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o acórdão recorrido está violando, frontalmente, o parágrafo § 4º-C do artigo 40 da Constituição da República, bem como tenha ofendido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento do MI 2774 DF”.



    Alega, também, que “o acórdão recorrido ainda contraria e ofende o §1° do artigo 5° e parágrafo 2º do artigo 25 da Emenda Constitucional 103/2019, bem como ofende a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 1.014.286 (tema 942 de repercussão geral)”.



    Argumenta que, “ao contrário do decidido, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, o recorrente comprovou, sim, quantum satis que - na condição de Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais – trabalhou de forma permanente e contínua sob condições fáticas especial de trabalho, nos exatos termos dos documentos coligidos às fls. 197 a 457 , 191 a 196 (evento n° 9 e 15)”.



    Discorre que “os documentos coligidos às fls. 197 a 457 e 533 a 560 (evento n° 9 e 15) evidenciam a inerência inapartável e inquestionável das atividades permanentes e não esporádica ou episódicas do recorrente – na condição de Auditor Fiscal da Receita Estadual de Minas Gerais - no sentido de ser uma tarefa complexa, arriscada e difícil neste país de grotões, com combate permanente e institucional (a) à sonegação fiscal, (b) aos crimes contra a ordem tributária, (c) à lavagem de dinheiro, (d) ao contrabando, (e) descaminho, (f) falsidade ideológica, (g) adulteração, (h) estelionato, (i) concorrência desleal, (i) ao crime organizado, entre outros ilícitos tributários e criminais”.



    Pleiteia, ao fim, a reforma do acórdão recorrido para “julgar totalmente procedente o pedido constante da petição inicial”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais amparado na seguinte fundamentação:



    “IACYR ANDERSON FREITAS, ocupante do cargo de auditor fiscal, ajuizou a presente ação ordinária em face do ESTADO DE MINAS GERAIS alegando fazer jus à aposentadoria especial. 



    O d. Magistrado julgou improcedente o pleito inaugural, sob o fundamento de que ‘não se vislumbra a comprovação da efetiva exposição do autor a atividades de risco, porquanto os documentos juntados nestes autos se limitam a situações genéricas, sejam propostas legislativas ou medidas possíveis de serem usadas pelos auditores fiscais para exercício do cargo, sobre as quais não foi demonstrado que o autor participou de qualquer delas’. Arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em prol do réu. 



    Com a devida vênia do ora apelante, vê-se que a sentença não merece reparos. Vejamos.



    Inicialmente, o art. 40, §4º, da CF/88, institui:



    (...)



    Não se desconhece que, no julgamento do Mandado de Injunção n.º 2.774, impetrado pelo SINDIFISCO/MG - Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais, o col. STF, reconhecendo a mora legislativa atinente à regulamentação do supracitado art. 40, §4º, da CF/88, determinou a análise da situação fática do servidor, para que, caso cabível, seja aplicado o art. 57 da Lei n.º 8.213/91 (que versa sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências), in verbis:



    (...)



    Nada obstante, a jurisprudência - tanto do STF, quanto deste eg. TJMG - tem trilhado no sentido de que, ao contrário do que faz crer o apelante, os auditores fiscais não fazem jus à aposentadoria especial, porquanto o labor por eles exercido não os expõem, de forma ininterrupta, a riscos ou condições capazes de prejudicar a saúde ou a integridade física/psicológica. Confira-se:



    (...)



    Sem mais delongas, à míngua de prova no sentido que a atividade desempenhada pelo autor enseja a concessão de aposentadoria especial, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acordão atacado não diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incompatível com o regime da aposentadoria especial por exercício da atividade de risco, análoga à dos policiais, a atuação dos membros do Ministério Público e dos ocupantes de cargos no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradores do Estado, Procuradores dos Municípios, Oficiais de Justiça e Auditores Fiscais de Tributos estaduais por contrariedade aos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República. Sobre o tema, confira-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO DE APRECIAÇÃO DE CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. §§ 17 E 18 DO ART. 250 DA CONSTITUIÇÃO DE RONDÔNIA, ALTERADOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL N. 151/2022. APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXPOSIÇÃO A ATIVIDADE DE RISCO DE SERVIDOR PÚBLICO. § 4º-B DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ALTERADO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. ROL TAXATIVO. PEDIDO EM AÇÃO DIRETA JULGADO PROCEDENTE. 1. O processo está instruído nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999. Proposta de conversão da apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito, sem necessidade de novas providências. Precedentes. 2. Pelas normas constitucionais previstas nos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República é taxativo o rol daqueles a quem a Constituição permite usufruir do direito à aposentadoria especial por desempenharem atividade de risco. Precedentes. 3. Pela Emenda à Constituição da República n. 103/2009 o constituinte derivado limitou as hipóteses de concessão de aposentadoria especial em razão do exercício de atividade de risco aos ocupantes do cargo de agente penitenciário, agente socioeducativo, policial legislativo, policial federal, policial rodoviário federal, policial ferroviário federal e policial civil. Precedentes. 4. É incompatível com o regime da aposentadoria especial por exercício da atividade de risco, análoga à dos policiais, a atuação dos membros do Ministério Público e dos ocupantes de cargos no Poder Judiciário, Defensoria Pública, Procuradores do Estado, Procuradores dos Municípios, Oficiais de Justiça e Auditores Fiscais de Tributos estaduais por contrariedade aos §§ 4º e 4º-B do art. 40 da Constituição da República. 5. Compete ao Município legislar sobre inatividade de servidores municipais por se cuidar de sua auto organização administrativa e ser assunto de interesse local, nos termos do inc. I do art. 30 da Constituição da República. 6. Regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita-se à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 7. A prerrogativa constitucional de promover alterações em projetos de iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo deve observância ao disposto no inc. I do art. 63 da Constituição da República, pelo qual se prevê que não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do Presidente da República, ressalvado o disposto no art. 166, § 3º e § 4º’, aplicável ao processo legislativo estadual. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade na qual convertida a apreciação da medida cautelar em julgamento de mérito. Pedido formulado na ação julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 17 e 18 do art. 250 da Constituição de Rondônia, alterados pela Emenda Constitucional n. 151/2022” (ADI nº 7.494/RO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2024).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM MANDADO DE INJUNÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ATIVIDADE DE RISCO. INEXISTÊNCIA DE RISCO INERENTE À FUNÇÃO. APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI COMPLEMENTAR 142/2013 ÀS APOSENTADORIAS DO SERVIDOR COM DEFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Mandado de injunção impetrado antes da Emenda Constitucional nº 103/2019. Adiantado estado do processo, uma vez iniciado o julgamento dos agravos regimentais ainda na vigência das regras previdenciárias anteriores. Competência do STF. 2. É parte legítima para figurar no polo passivo de mandado de injunção a autoridade responsável pela elaboração da legislação que supra a omissão infraconstitucional regulamentadora do direito constitucionalmente garantido, objeto do writ. 3. O mandado de injunção é ação constitucional, de natureza mandamental, que se amolda à finalidade da demanda, que é a proteção do direito subjetivo à regulamentação infraconstitucional de norma da Constituição garantidora do direito à aposentadoria especial, prevista no artigo 40, § 4º, do Texto Constitucional. 4. Assentou-se nesta Corte que o risco não faz parte do conteúdo da atividade dos Impetrantes, sendo uma circunstância externa, que pode ou não estar presente no momento do exercício da atividade, razão pela qual não há omissão legislativa infraconstitucional que possa ser suprida pelo mandado de injunção. 5. Impossibilidade da aplicação analógica do art. 57 da Lei nº 8.213/91 nos períodos de prestação de serviço anteriores à vigência da Lei Complementar nº 142/13. 6. Agravo Regimental de Estado do Amapá e Outros parcialmente provido para viabilizar ao servidor que tenha seu pedido de aposentadoria apreciado pela autoridade administrativa competente, nos termos da Lei Complementar nº 142/13. 7. Agravos regimentais do Estado de Santa Catarina, do Estado do Ceará, do Distrito Federal e da FENAFISCO aos quais se nega provimento. (MI nº 4.349/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/11/2020).



    “Agravo regimental em mandado de injunção. 2. Direito Administrativo 3. Auditor fiscal. 4. Periculosidade não é inerente à atividade. Precedentes. 5. Ausência de direito subjetivo constitucional à aposentadoria especial. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI nº 6.498/DF-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 04/11/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Auditores fiscais do Distrito Federal. Aposentadoria especial. Atividade de risco não configurada. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, em casos similares ao dos autos, já reconheceu que a periculosidade não é inerente ao ofício de auditor fiscal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE nº 1.106.282/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 05/09/2018)



    Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a Quo de que não houve comprovação da efetiva exposição do autor a atividades de riscos aptas a ensejar a concessão de aposentadoria especial, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR. TEMA 942. VERIFICAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O GOZO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.534.463/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 24/04/2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Oficial de Justiça. 4. Eventual exposição a situações de risco, a percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade e o porte de arma de fogo não são, por si sós, suficientes para reconhecer o direito à aposentadoria especial. Precedentes. 5. Preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE nº 1.299.207/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/2021). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente